Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-23.2020.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005176-23.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELBER RAFAEL BARDINI - CPF: 051.175.442-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISANGELA DE SOUZA - CPF: 604.032.501-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA (CHAVE MIXA).
EMENDATIO LIBELLI.
COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a qual acolheu pedido ministerial formulado em memoriais para aplicação da
emendatio

libelli
, substituindo a qualificadora inicialmente denunciada (rompimento de obstáculo) pela do emprego de chave falsa (chave mixa), prevista no art. 155, §4º, III, do Código Penal. O
réu
foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,

em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
além do pagamento de 13 dias-multa. A defesa pleiteou o afastamento da qualificadora por ausência de provas idôneas, requerendo a desclassificação para a forma simples do furto.
O
Ministério

Público
, apresentou contrarrazoes pugna
ndo pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há, nos autos, elementos probatórios idôneos que justifiquem a manutenção da qualificadora do furto mediante emprego de chave falsa (chave mixa), independentemente da realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP) é cabível, pois não houve alteração do suporte fático descrito na denúncia, limitando-se a adequação jurídica da qualificadora, com observância do contraditório
.

4. No mérito, a qualificadora do emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, III, do CP) encontra amparo na prova oral, especialmente na confissão extrajudicial do réu acerca do uso de “chave mixa”, corroborada em juízo pelo policial civil Paulo
Suady
Ferreira Vieira, bem como pela informação da vítima de que a porta foi aberta, sem sinais de arrombamento
.

5. A ausência de apreensão do instrumento e de perícia não obsta o reconhecimento da qualificadora, quando o meio empregado não deixa vestígios e sua ocorrência é demonstrada por prova testemunhal produzida sob contraditório
.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a comprovação do uso de chave falsa por meio de prova testemunhal quando inexistentes vestígios materiais.

7. A versão apresentada pelo
réu
em juízo, negando o uso da chave mixa e afirmando que a porta estava aberta, mostrou-se isolada e destituída de amparo no conjunto probatório.

8. A dosimetria da pena, revisada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, revela-se compatível com os critérios legais previstos no art. 68 do Código Penal, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A qualificadora do furto mediante emprego de chave falsa (chave mixa) pode ser reconhecida com base em confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal, sendo desnecessária a realização de perícia quando o meio de execução não deixa vestígios.

2. É admissível a aplicação da
emendatio

libelli
para alteração da qualificadora da conduta imputada, desde que não haja modificação dos fatos descritos na denúncia e seja garantido o contraditório.

3. A negativa do réu em juízo, quando isolada e dissociada do conjunto probatório, não afasta a incidência de qualificadora demonstrada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 68 e 155, § 4º, III; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. nº 0011938-75.2015.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 09.03.2022; STJ, REsp 1524450/RJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por

h
elber

rafael

bardini

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n. 1005176-23.2020.8.11.0013, que aplicou a
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP), acolhendo pedido ministerial formulado em memoriais, para substituir a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal pela do art. 155, § 4º, III, do mesmo diploma. Ao final, condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, no mínimo legal, consideradas a reincidência e a valoração negativa das circunstâncias
judiciais.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, ao argumento de inexistirem provas idôneas do alegado
modus operandi
, pugnando, ao final, pela desclassificação para a forma simples do furto
.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna

pelo
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. alexandre de matos guedes
, manifestou-se pelo
improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
exame recursal limitar-se-á ao conteúdo efetivamente impugnad
o
pel
a defesa
,
recaindo a análise exclusivamente sobre o objeto da insurgência, sem prejuízo de matérias cognoscíveis de ofício, caso presentes.

A denúncia imputou
ao réu,
a prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP). Em memoriais, o Ministério Público requereu a aplicação de
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP), a fim de atribuir a qualificadora prevista no inciso III do §4º (emprego de chave falsa). O Juízo
a

quo
acolheu o pleito, sem alteração da descrição fática, afastando-se, por conseguinte, qualquer hipótese de
mutatio

libelli
(art. 384 do CPP), assegurado o contraditório
e ampla defesa
.

Consta do termo de interrogatório policial (ID 328519851, págs. 11–13, 2º grau) que o acusado afirmou ter utilizado “chave mixa” para ingressar no imóvel e subtrair os bens. Em juízo, o policial civil Paulo
Suady
Ferreira Vieira (Relatório de Mídias – ID 328519880, 2º grau) confirmou que o réu descreveu o modo de execução do delito quando da atuação policial subsequente aos fatos.

O policial civil Antônio Nunes de Oliveira Júnior (Relatório de Mídias – ID 328519889, 2º grau) confirmou a confissão extrajudicial quanto à prática do furto, sem fazer referência ao uso de “chave mixa”
.

A vítima Elisangela de Souza, em juízo (Relatório de Mídias – ID 328519880, 2º grau), declarou que não houve arrombamento, referindo apenas que a porta foi “aberta”, sem indicar o meio empregado
.

Em juízo, o réu negou o uso de “chave mixa” e afirmou que a porta estava aberta (Relatório de Mídias – ID 328519889, 2º grau). A versão defensiva não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos, os quais apontam para ingresso sem arrombamento e são compatíveis com o emprego de instrumento apto a franquear a entrada
.

Em juízo, o réu negou o uso de “chave mixa” e afirmou que a porta estava aberta (Relatório de Mídias – ID 328519889, 2º grau). A versão defensiva não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos, os quais apontam para ingresso sem arrombamento e são compatíveis com o emprego de instrumento apto a franquear a entrada
.

Neste sentido
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – INTENÇÃO DE USO DA MOTOCICLETA – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DA MOTO SUBTRAÍDA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DO BEM – CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – 3.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUALITATIVA QUE PODE SER DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS – DELITO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS
–
4 .
RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o animus
furandi
na conduta do apelante, não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de furto de uso, que, aliás, não foi minimamente comprovada pela defesa técnica.
2 .
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (STJ - REsp 1524450/RJ).
3 .
É descabido o pleito de exclusão da qualificadora do uso de chave falsa, porquanto restou evidente, pelas provas colhidas durante a instrução criminal, que o apelante utilizou meio diverso da chave verdadeira
para ligar e subtrair a moto da vítima,
sendo prescindível a perícia pelo fato de o crime não ter deixado vestígios
. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00119387520158110004 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2022)
.

No caso, o conjunto probatório evidencia o emprego de chave falsa (
chave micha
), razão pela qual
inexiste suporte para o afastamento da qualificadora
.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, procede-se ao exame da dosimetria da pena. Verifica-se que a reprimenda foi fixada em conformidade com o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, não se constatando ilegalidade ou vício a ser sanado
.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal

interposta por
helber rafael bardini

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026